Tribunal: STF
Processo: ARE 1596133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Estupro de vulnerável. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Agravo no recurso extraordinário. Recurso interposto fora do prazo legal. Intempestividade. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos de decisão que negara seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão de sua intempestividade.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo em recurso extraordinário foi interposto dentro do prazo legal. 

    III. Razões de decidir

    3. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário foi publicada em 04.10.2024, tendo o agravo em recurso extraordinário sido interposto somente em 01.12.2025, revelando a intempestividade do recurso, visto que apresentado fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC, c/c o art. 798 do CPP.

    IV. Dispositivo 

    4. Agravo regimental não provido.